Tribunal: TJPA
Processo: 0013300-86.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10339 - Férias
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013300-94.2010.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: PAULO ALTAIR BURLAMAQUI ZEMERO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO APRECIAÇÃO DO PONTO RELATIVO AO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DESCABIMENTO, UMA VEZ QUE O JULGADO ENFRENTOU A MATÉRIA E ASSENTOU O DIREITO DO EMBARGADO EM PERCEBER TÃO SOMENTE AS FÉRIAS SIMPLES CONCERNENTE AO PERÍODO LABORADO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 (trinta) dias do mês de novembro aos 9 (nove) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 9 de dezembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o Acórdão cadastrado no id. 3327889, págs. 01/04, que deu parcial provimento ao recurso de apelação por si interposto nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO, proc. nº 0013300-94.2010.8.14.0301, ajuizada por
PAULO ALTAIR BURLAMAQUI ZEMERO, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO. SENTENÇA DEFERINDO O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA PROPORCIONAL E FÉRIAS SIMPLES. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL. NÃO PAGAMENTO DO REPOUSO ANUAL DO PERÍODO AQUISITIVO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL NESSE PONTO. JUROS DE MORA NO PERCENTUAL DE 0,5% (ZERO VÍRGULA CINCO) POR CENTO AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE IPCA-E. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. EM REMESSA NECESSÁRIA, PARCIAL MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões constantes no id.
3447063, págs. 01/10, após breve explanação dos fatos, sustenta o embargante a existência de omissão no aresto impugnado.

Aduz que a exoneração do embargado se deu com efeitos retroativos a 1º/06/2009 e que as férias proporcionais do período 2008/2009 foi devidamente adimplida, uma vez que foi ele admitido em 1º/06/2008.

Alude que o ato de exoneração do embargado produziu efeitos a partir de 1º/06/2009, tendo ele recebido a sua remuneração no mês de maio/2009 e que tal pagamento se refere as férias simples.

Diz que a referida verba se encontra adimplida.

Argumenta a necessidade de limitação da exclusão do terço constitucional, uma vez que a parte dispositiva do acórdão, ao assegurar o pagamento de férias simples em favor do embargado relativo ao período de 200/2009, não dispôs sobre o acréscimo.

Afirma que deve haver manifestação no sentido de se esclarecer se as férias relativas ao interstício citado deve englobar o pagamento da vantagem.

Ao final, postula o conhecimento dos embargos com a manifestação expressa sobre as omissões apontadas e a concessão de efeito infringente, reconhecendo-se a improcedência em relação ao pagamento de férias no período de 2008/2009 ou, alternativamente, o afastamento da obrigatoriedade do pagamento do terço constitucional.

Foram opostas contrarrazões no id. 3502310, págs. 01/07, tendo o embargado sustentado que o pagamento de férias relativos aos exercícios de 2008/2009 foi objeto do aresto vergastado, sendo a pretensão ventilada nos embargos tentativa de rediscussão do mérito da causa.

Ao final, postulou o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o presente recurso de embargos de declaração.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo para à sua apreciação meritória.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Por sua vez, a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, não se vislumbra o vício apontado pelo embargante. Isso porque, a questão relativa ao terço de férias discutido em juízo durante o período laborado foi objeto de apreciação no acórdão, sendo nele assentado que o acréscimo já havia sido objeto de pagamento, remanescendo o direito do embargado tão somente à percepção das férias simples. Assim, por razões lógicas, havendo o reconhecimento da quitação da parcela acessória, descabe nova condenação, sob pena de
bis in idem.

Cito trecho ao aresto vergastado:

No caso vertente, ressoa incontroverso que o apelado exerceu função comissionada junto à Assembleia Legislativa no cargo de Oficial de Gabinete no período de 1º/06/2008 a 18/06/2009, sendo o seu ato exoneratório retroativo a 1º/06/2008. Diz ele que não percebeu as verbas rescisórias referentes às férias simples, bem como o 13º (décimo terceiro) salário proporcional, itens que lhe foram deferidos na sentença ora guerreada.

Todavia, consta no id. 2457367, pág. 70, que o apelado recebeu o terço de férias (item que não restou discutido no processado) e a gratificação natalina proporcional pelo período laborado. Não houve, contudo, o pagamento de férias simples em favor dele, conforme reconhecido no Parecer da Procuradoria da Assembleia Legislativa (id. 2457367, págs. 54/62).

Assim, merece parcial provimento o apelo para afastar a condenação do recorrente ao pagamento da gratificação natalina proporcional, dado que comprovada a quitação da referida parcela. No entanto, subsiste a obrigatoriedade do pagamento de férias simples em favor do recorrido, uma vez ter cumprido o período aquisitivo para tanto.

Deveras, tem-se que houve o devido enfrentamento da matéria suscitada pelo embargante, não havendo falar, portanto, em omissão, tampouco em contradição a ser aclarada. Sobremais, o julgamento desfavorável ao interesse da parte não enseja o acolhimento dos embargos que, como antes mencionado, possui rígidos contornos processuais.

No caso, observa-se inexistir qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto impugnado a ensejar o provimento dos aclaratórios. De fato, o vício apontado quanto a não apreciação da questão relativa ao terço constitucional de férias, em verdade, demonstra inconformismo relativo ao julgado, de modo que não se pode admitir a via eleita para adequar a decisão ao entendimento que mais convier ao interesse da parte.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração interposto.

É como o voto.

Belém, PA, 9 de dezembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/12/2020